Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando valor mínimo a título de reparação por dano moral. O recurso busca a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade e nos critérios para majoração do valor fixado a título de reparação mínima por dano moral em sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por laudo pericial, fotografias e depoimentos colhidos sob contraditório, não havendo controvérsia quanto à condenação.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema n.o 983), inexistindo dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime é admitida a fixação de reparação mínima por dano moral na esfera penal, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.
O valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições econômicas das partes, sem perder o caráter punitivo, compensatório e pedagógico da medida, capaz de dissuadir o agressor de novas práticas delitivas e reafirmar a proteção jurídica à vítima.
A fixação de valor irrisório compromete a função preventiva e reparatória da indenização e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a majoração para adequação aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: É possível a majoração do valor mínimo fixado a título de reparação por dano moral em sentença penal condenatória, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando o quantum arbitrado se mostrar desproporcional à gravidade do fato, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo, compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos legais citados: Art. 59 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 983; TJDFT, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023.